Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-12.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001584-12.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÉSSICA
TEIXEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-12.2019.8.26.0005 -Voto no 47686
2
APELAÇÃO No 1001584-12.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JÉSSICA TEIXEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
VOTO No 47.686
INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA - CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO
IMPROVIDO
Ação de nulidade de cobrança e indenização foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou a autora nas
custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do
valor da causa, observada justiça gratuita.
Apelou a vencida. Documentos apresentados pela
ré não comprovam a legalidade das cobranças. Cessão de
crédito não foi juntada. Inaplicável a Súmula 385 do STJ.
Quer ser indenizada pelo dano moral. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença decidiu bem e merece subsistir
pelos próprios fundamentos, que passam a integrar o voto
(Regimento Interno, art. 252), porque proferida em perfeita
harmonia com o conjunto probatório.
Pois o débito de cuja inscrição no cadastro
negativo se queixa a autora tivera por credor originário o
Itaú Unibanco S/A, com quem a apelada firmou Contrato de
Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças,
arquivado no 4o Ofício de Registro de Títulos e Documentos da
Capital, com menção ao número do contrato inscrito no
cadastro (fls. 60), cuja certidão faz a mesma prova que o
original(Código Civil, art. 217; CPC, art. 425, inciso II).
Releva conotar, como bem disse o juiz: “...a
própria inicial descreve conhecimento prévio da mencionada
cessão (os próprios documentos de fls. 22/34 comprovam isso),
e com a demanda, essa circunstância foi ratificada através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-12.2019.8.26.0005 -Voto no 47686
3
apresentação da contestação”.
Sob tais condições, resultantes do exame da
prova, a ré terá agido no exercício regular de um direito,
pois, conforme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp no
527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03),
somente se tolhe inclusão do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito quando e se implementadas, ao mesmo
tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação, pelo
devedor, contestando a existência parcial ou integral do
débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Falta de notificação da cessão de crédito,
mesmo que tenha ocorrido, não tornaria a dívida inexigível,
nem teria o condão de liberar o devedor do adimplemento da
obrigação, tampouco de impedir o cessionário de praticar os
atos necessários à conservação do seu crédito, tal como o
registro do nome do inadimplente no cadastro próprio de
devedores, mas quando muito dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de ter de pagá-la
novamente
ao
cessionário,
na
linha
de
entendimento
consolidado no STJ sobre a inteligência do art. 290 do Código
Civil (AgRg no REsp 1.397.040/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 16.05.2014; REsp 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 27.05.2014; REsp 936.589/SP, Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJe
22.02.2011;
AgREg
no
AREsp
311.428/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.11.2013;
AgRg no REsp 1.353.806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
08.05.2013).
A autora não trouxe prova de quitação do
débito e inversão do ônus da prova na relação de consumo não
é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-12.2019.8.26.0005 -Voto no 47686
4
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei
n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha intimamente
relacionada ao conjunto fático-probatório, na linha de
precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ
08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel.
Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo
possível, à luz da prova documental, torna improcedente a
demanda e afasta o pedido de indenização.
Discussão eventual de valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, até porque a
ré fez prova da origem do débito lançado no cadastro.
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição (Súmula no 359, STJ), e não à apelada.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios para 12%, observada mesma
base de cálculo da sentença e o art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator